Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707334-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER RECORRIDA: ELENILZA SOARES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea “b”). 2 – Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário de devedor, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425). No aludido julgamento, foi consignado que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.3822006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. 3 – O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018), a despeito de veicular o entendimento defendido pelo Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Agravo Interno desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017